Tribunal: TCU
Processo: 044.363/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com foco nos estudos realizados para as edições da Portaria 544/GM/MME e da Resolução CNPE 15/2021, objetivando avaliar a regularidade, a legalidade e a legitimidade desses normativos, sem prejuízo de outros pontos que forem relevantes à análise.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante a qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União a Proposta de Fiscalização e Controle 56/2021, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Leo de Brito, requerendo a esta Corte de Contas que realize fiscalização com foco nos cálculos e nos estudos realizados para as edições da Portaria 544/GM/MME e da Resolução-CNPE 15/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. prorrogar por 60 (sessenta) dias o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. dar ciência desta deliberação aos Exmos. Srs. Deputados Áureo Ribeiro e Leo de Brito, encaminhando-lhes cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.4. encaminhar cópia deste decisum ao Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética e à Empresa de Pesquisa Energética, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, combinado com os arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, arquivando-se os autos após a comunicação a que se refere o caput do referido art. 17.